Tribunal: TCU
Processo: 007.615/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 45127/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 775455, função null, que teve como objeto Construção de Quadra Poliesportiva. (no da TCE no sistema: 2033/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12707/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 5o, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município, ao Ministério do Esporte e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.615/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celia Maria Barbosa Rocha (XXX.977.958-XX); Rogerio Auto Teofilo (XXX.092.764-XX). 1.2. Entidade: Município de Arapiraca/AL. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.